Tribunal: TJMT
Processo: 1000884-14.2022.8.11.9005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000884-14.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[WILLIAM ROGER NEME - CPF: 158.296.298-79 (ADVOGADO), ADMILSON DE JESUS SANTOS - CPF: 016.951.822-19 (AGRAVANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o
100884-14.2022.8.11.9005.

AGRAVANTE:
ADMILSON DE JESUS SANTOS.

RECORRIDO: CLARO S.A.

Ementa:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – 1. COMBATE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO – REJEIÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
NÃO CABIMENTO PERANTE JUIZADOS ESPECIAIS - ENUNCIADO 15 DO FONAJE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No ambito dos Juizados Especiais não é admissível o recurso de agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental contra decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento manejado pela parte agravante.

Em suas razões recursais, a parte agravante:

I – Questiona que a r. decisão fustigada não poderia negar seguimento ao seu Agravo de Instrumento, eis que, restou demonstrada a admissibilidade da interposição do presente agravo no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

Constatada a tempestividade recursal, foi admitido o presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

1. Do teor da r. decisão recorrida.

A r. decisão fustigada consta do ID no 146176654, com o seguinte teor:

“Vistos, etc...

Trata-se de Agravo de Instrumento, visando reformar decisão interlocutória.

Ocorre que, sem desprezar a importância da tutela jurisdicional pretendida pela parte agravante, todavia, pela peculiar característica sistêmica dos recursos nos juizados especiais estaduais, não há possibilidade de admissão desta modadaliade recursal (agravo de instrumento), tudo, em face da celeridade processual que deve ser implementada nas demandas judiciais desse microsistema judiciário.

Nesse sentido, assim já se pronunciou esta Colenda Turma Julgadora, conforme reportagem a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CABIMENTO PERANTE JUIZADOS ESPECIAIS - ENUNCIADO 15 DO FONAJE - RECURSO NÃO CONHECIDO. É inadmissível o recurso denominado agravo de instrumento no sistema dos Juizados Especiais.

(RAI, 2873/2008, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, 3a TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 07/05/2009, Data da publicação no DJE 20/05/2009)

Pelo exposto, com lastro no que dispõe o art. 932 do Código de Processo Civil, no Enunciado no 102 do FONAJE e na Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente,
NEGO-LHE SEGUIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

Sem custas e honorários.

Intimem-se.

Cumpra-se

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito/Relator.”

2. Da pretensão recursal da parte recorrente.

A parte recorrente lastreia a sua pretensão recursal, sob as seguintes alegações:

I – Questiona que a r. decisão fustigada não poderia negar seguimento ao seu Agravo de Instrumento, eis que, restou demonstrada a admissibilidade da interposição do presente agravo no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

Ocorre que, como assinalado na decisão denegatória de seguimento,
sem desprezar a importância da tutela jurisdicional pretendida pela parte agravante, todavia, pela peculiar característica sistêmica dos recursos nos juizados especiais estaduais, não há possibilidade de admissão desta modalidade recursal (agravo de instrumento), tudo, em face da celeridade processual que deve ser implementada nas demandas judiciais desse microsistema judiciário.

O Enunciado 15 do Fonaje, diz que:

ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.

3. Da conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023